Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE CITAÇÃO E DE SENTENÇA E DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO ACESSÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO E PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de inexistência/nulidade de citação e de sentença e de inexistência/nulidade de relação jurídica/cláusula contratual, indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem exame de mérito, ao decidir que, sem a demonstração do trânsito em julgado, a questão deve ser arguida no cumprimento provisório da sentença proferida na ação de despejo e não em ação autônoma, bem como reconheceu sua incompetência para apreciar as matérias em processo que tramita em outro juízo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A discussão, na apelação, consiste na análise da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o ajuizamento da ação declaratória de inexistência/nulidade.
2.1. Em contrarrazões, foi suscitada a preliminar de não conhecimento do recurso fundada em razões manifestamente improcedentes e pleiteada a condenação da parte autora por litigância de má-fé.
2.2. O Tribunal, de ofício, pode conhecer da incompetência funcional do juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incompetência funcional do juízo prolator da sentença, mesmo sem impugnação específica da sentença na parte em que foi reconhecida, não gera preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo passível de cognição de ofício pelo Tribunal com fundamento no efeito translativo dos recursos e no artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. A ação declaratória de nulidade da citação e da sentença é acessória em relação àquela em que referida nulidade se diz ocorrida, no caso a ação de despejo, que é principal, cujo juízo tem competência funcional para o processamento de ambas as ações, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil, evidenciando-se sua prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões. Incompetência funcional do juízo de primeiro grau conhecida de ofício. Sentença cassada. Determinada a redistribuição para o juízo prevento. Apelação e pedido de condenação por litigância de má-fé julgados prejudicados.
Teses de julgamento:
1. A manifesta improcedência da apelação, fundada em razões de mérito, cuja análise deve ser realizada em cognição exauriente, não pode ser considerada pelo relator para não provimento do recurso em decisão monocrática.
2. É possível a cognição de ofício pelo Tribunal da incompetência funcional do juízo de primeiro grau, para cassação da sentença e determinação da redistribuição da ação para o juízo prevento.
3. É prevento o juízo prolator da sentença atacada pela ação declaratória de nulidade da citação, pois se trata de acessória em relação àquela que é principal, cuja competência funcional se estende para ambas as ações, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 61; 64, §§ 1o e 3o e 932, inciso IV. Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1420543, 0713179-29.2021.8.07.0009, rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível e Acórdão 644203, 20120020183299AGI, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.